Tribunal: STF
Processo: Rcl 82069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no âmbito do Habeas Corpus nº 1012838/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 1).



    Consta dos autos que o beneficiário, Fabiano de Luccas, cumpre longa pena unificada pela prática de diversos crimes, incluindo roubos majorados, uso de documento falso e associação para o tráfico, ostentando a condição de reincidente doloso e um histórico de faltas disciplinares de natureza grave (eDOC 25, p. 20).



    Ao analisar o pedido de progressão ao regime semiaberto, o Juízo da Execução, em decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 25, p. 28).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1012838/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 25, p. 73). A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inidônea, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito, na reincidência e em faltas graves antigas (eDOC 25, p. 72).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias estavam devidamente fundamentadas em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 6-7).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. SUBMISSÃO DO REEDUCANDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA DA CORTE ESTADUAL CASSADA PELO STJ. OFENSA AO PARADIGMA DO STF. APLICAÇÃO INADEQUADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 30, p. 1):



    É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação merece ser julgada procedente.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao manter a decisão do Juízo da Execução que determinou a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos, extraídos do acórdão impugnado perante o STJ:



    “No caso concreto, extrai-se dos autos principais que a determinação da realização de exame criminológico para embasar eventual progressão para o regime semiaberto foi fundamentada nas peculiaridades do caso:



    “Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, Fabiano de Luccas, o pedido de progressão deve ser analisado com a máxima cautela. Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 4104/4112, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenações pela prática de diversos roubos circunstanciados, além do delito de extorsão. Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 4327), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. Com efeito, é absolutamente razoável, e porque não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de Fabiano de Luccas.” grifei.” (eDOC 25, pp. 51-52)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelas instâncias ordinárias paulistas, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal. 



    Foram expressamente sopesados o longo histórico prisional do apenado, a gravidade concreta dos múltiplos delitos pelos quais cumpre pena, a sua condição de reincidente e, notadamente, a existência de faltas disciplinares de natureza grave, as quais, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1012838/SP, afastou a exigência do referido exame, afirmando de forma genérica que “a Corte estadual levou em conta apenas a gravidade abstrata do delito, a reincidência e a prática de faltas graves antigas, o que não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime” (eDOC 1, p. 7).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1012838/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a determinação de realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente